Tribunal: STF
Processo: HC 69659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-02
Data de publicação: 1992-09-02

Ementa:
EXPULSAO - NATUREZA DO ATO. BASEANDO-SE O DECRETO DE
EXPULSAO NA CONVENIENCIA E NA OPORTUNIDADE DA MEDIDA, DESCABE COGITAR
DE ILEGALIDADE. O MESMO OCORRE QUANDO EM HABEAS-CORPUS NÃO SE ALCANCA
A PROVA DA NULIDADE DO PROCESSO PENAL A QUE TENHA RESPONDIDO O
ESTRANGEIRO, REVELANDO AS PECAS DOS AUTOS A HARMONIA DA TRAMITAÇÃO
COM A ORDEM JURÍDICA EM VIGOR.